Tribunal: TJES
Processo: 5040481-77.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Creditamento
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040481-77.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON
ESTADUAL
. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Procon Estadual, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 03712/2019, correspondente à multa administrativa aplicada em razão de infração às normas do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a proporcionalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON/ES à Apelante; (ii) examinar a regularidade do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez, legalidade e legitimidade, sendo ônus do devedor demonstrar de forma inequívoca eventual vício no título executivo.

4.
A Apelante não comprova que a responsabilidade pela frustração da participação do consumidor na assembleia de consórcio seja exclusiva deste, limitando-se a apresentar documento interno unilateral que não foi juntado ao processo administrativo.

5. A documentação apresentada pelo consumidor, incluindo comunicado de adesão com identificação por CPF, reforça a conclusão da autoridade administrativa quanto à infração às normas consumeristas.

6. O processo administrativo observou o contraditório, a ampla defesa e os critérios legais para a dosimetria da penalidade, conforme os artigos 57 do CDC e 12 do Decreto nº 2.181/97.

7. A multa de R$ 16.651,06 (5.088,02 VRTEs), fixada após redução administrativa, mostra-se proporcional à gravidade da infração e à capacidade econômica da Apelante, cujo capital social gira em torno de R$ 130 milhões.

8. A atuação administrativa está amparada em precedentes do TJES e obedece aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade, não sendo possível ao Judiciário reavaliar o mérito do ato administrativo na ausência de vício flagrante.

9. A intervenção judicial na dosimetria da sanção administrativa só se justifica diante de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, hipóteses não configuradas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez, legalidade e legitimidade, sendo ônus do devedor elidir tais atributos mediante prova robusta. 2. A atuação do Procon na apuração da infração consumerista e na fixação da multa observou os princípios do contraditório, da ampla defesa, da motivação e da proporcionalidade. 3. A intervenção do Poder Judiciário na dosimetria da sanção administrativa somente é admissível quando caracterizada manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos II, LIV e LV; CPC, art. 373, I, e art. 85, §11; CDC, arts. 30, 35, I a III, 39, V, e 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5037116-15.2022.8.08.0024, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 13.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 0026286-80.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de apelação cível interposto por
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
contra a r. Sentença de ID. 10609080, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca da Capital, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, mantendo a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 03712/2019 e, consequentemente, a multa administrativa imposta pelo PROCON/ES.

Nas razões recursais, a Apelante alega, em síntese:
(I)
que o Procon deixou de considerar que o banco atendeu integralmente às solicitações do consumidor, respondendo de forma adequada aos termos da reclamação formulada;
(II)
que a decisão administrativa limitou-se a apresentar uma fórmula genérica de cálculo da penalidade imposta, sem explicitar os critérios concretos utilizados para a fixação do valor da multa;
(III)
que, embora o comparecimento ao procedimento administrativo tenha ocorrido de forma extemporânea, o Apelante prestou todas as informações necessárias ao esclarecimento dos fatos;
(IV)
que não se justifica a imposição de multa em valor tão elevado;
(V)
que a sanção aplicada sob o fundamento de atendimento inadequado não se sustenta, uma vez que a dificuldade enfrentada pelo consumidor decorreu de sua própria conduta, ao insistir na localização da cota por meio do CPF, quando o contrato havia sido formalizado com base no CNPJ.

Diante disso, requer o provimento do recurso para anular a
decisão
administrativa ou, subsidiariamente, reduzir o valor da penalidade aplicada.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida (ID 10609100
)
, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.
A origem da controvérsia remonta à reclamação administrativa apresentada por consumidor, que alegou ter sido impedido de participar da Assembleia de consórcio, marcada para o dia 25/10/2012, em virtude de suposta demora no envio de seu pedido para a Central de Atendimento da Concessionária (ID 10609074). Tal impedimento levou o consumidor a requerer o cancelamento do contrato n. 890871 e a restituição da parcela paga em 10/09/2012, no valor de R$ 497,30.

A decisão administrativa de primeira instância reconheceu a ocorrência de infração ao Código de Defesa do Consumidor, diante do descumprimento da oferta veiculada, consistente na recusa da empresa em aceitar o lance ofertado pelo consumidor. Em razão disso, foi inicialmente aplicada multa no valor de 10.176 VRTEs, equivalente, na data da decisão, a R$ 32.425,82 (trinta e dois mil
e
quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos).

Irresignada, a empresa interpôs recurso administrativo, alegando, entre outros pontos, a inexistência de infração e a desproporcionalidade da penalidade imposta.
A instância superior da autoridade administrativa, ao analisar o recurso, acolheu parcialmente os argumentos apresentados, reduzindo o valor da multa para 5.088,02 VRTEs,
equivalentes a R$ 16.651,06

(dezesseis mil
e
seiscentos e cinquenta e um reais e seis centavos)
.

Posteriormente, a
Consórcio Nacional Volkswagen
ajuizou os presentes Embargos à Execução Fiscal, buscando a anulação da CDA nº 03712/2019 e, consequentemente, da multa, sob as alegações de nulidade do título executivo por ausência dos requisitos legais, inexistência de conduta ilícita, culpa exclusiva do consorciado, vício de motivo e ausência de fundamentação na decisão administrativa, bem como ilegalidade e excesso na dosimetria da pena, com violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES
, por sua vez, apresentou Impugnação aos Embargos (ID. 10609073), defendendo a legalidade da CDA e do procedimento administrativo, a correção da aplicação da multa e a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, reiterando que a dosimetria da penalidade obedeceu aos critérios legais e regulamentares pertinentes.

A Sentença julgou improcedentes os Embargos à Execução, fundamentando sua decisão na legalidade da multa, na presunção de certeza e liquidez da CDA, na regularidade do processo administrativo e na observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da penalidade, ressaltando que a multa já havia sido reduzida em sede recursal administrativa.

A controvérsia central do presente recurso de apelação cinge-se à legalidade e à proporcionalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON/ES à Apelante, bem como à regularidade do procedimento administrativo que a antecedeu.

É
fundamental recordar que o ato administrativo, regularmente constituído, como é o caso da Certidão de Dívida Ativa que lastreia a execução fiscal em apreço, goza da presunção de certeza e liquidez, bem como de legalidade e legitimidade. Essa presunção é relativa e pode ser elidida, mas exige a produção de prova robusta e inequívoca por parte de quem a contesta,
ou seja,
ônus
da
Apelante.

Quanto à tese da culpa exclusiva do consumidor, que teria informado seu CPF quando a cota do consórcio estaria vinculada à sua pessoa jurídica, impende ressaltar que a complexidade das relações de consumo, especialmente em operações como o consórcio, impõe ao fornecedor um dever de cuidado e diligência redobrados. Uma administradora de consórcio de grande porte possui os meios e a expertise necessários para dirimir dúvidas e verificar a correta identificação de seus consorciados, garantindo que o consumidor não seja prejudicado por eventuais inconsistências ou falhas na comunicação de dados.

Além disso, a alegação da recorrente está amparada unicamente por um print extraído de sistema interno da própria empresa, no qual consta o nome do consumidor que formalizou a reclamação junto ao Procon, bem como os dados de CPF e CNPJ supostamente vinculados a ele
(ID 10609062 – fl. 04)
. Referido documento, contudo, por estar dissociado de qualquer sistema oficial de comprovação e vinculado exclusivamente à base de dados da própria Apelante, mostra-se insuficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que a cota do consórcio estava registrada sob o CNPJ do consumidor, e não sob seu CPF.

Ressalte-se, ademais, que esse print foi apresentado apenas em sede judicial, não tendo sido juntado pela Apelante em sua defesa
administrativa
perante o Procon, conforme se depreende do conteúdo integral do processo administrativo, constante nos IDs 10609074 e 10609075.

De outro lado, ao se analisar a documentação anexada pelo consumidor no momento da abertura da reclamação administrativa, verifica-se a existência de um comunicado de adesão ao grupo de consórcio administrado pela ora Apelante, no qual constam expressamente seu nome e respectivo CPF, sem qualquer menção à utilização de CNPJ
(ID 10609074 – fls 4/5).

Diante desse contexto, conclui-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto à alegação de que a impossibilidade do consumidor participar da assembleia de consórcio decorreu exclusivamente de sua conduta. Em consequência, não demonstrou qualquer vício ou nulidade na decisão administrativa que reconheceu o descumprimento da legislação consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 30, 35, incisos I, II e III, e 39, inciso V, assim como o Decreto Federal nº 2.181/97, especialmente em seu artigo 12, inciso
s III e
VI, impõem aos fornecedores de produtos e serviços o dever de respeitar as ofertas apresentadas, bem como de abster-se de práticas abusivas. No caso em exame, a autoridade administrativa, ao analisar os elementos constantes dos autos, identificou violação a tais normas por parte da Apelante, o que justificou a aplicação da sanção prevista no artigo 57 do CDC.

A decisão administrativa de primeira instância apontou de forma clara as infrações cometidas, enquanto a instância recursal administrativa apresentou fundamentação detalhada, inclusive promovendo a redução do valor da multa, em atenção ao princípio da motivação dos atos administrativos.

Cabe destacar que o controle judicial sobre
as decisões administrativas
restringe-se à análise da legalidade, não sendo possível ao Poder Judiciário reavaliar o mérito do ato, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder — circunstâncias que, no presente caso, não se verificam.
A propósito:

APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL PARA APLICAÇÃO DE MULTA – PODER DE POLÍCIA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. 2. O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto
.
3. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a dosimetria da penalidade administrativa e, por conseguinte, a CDA, estão maculadas, pois sequer colacionou a decisão administrativa que lhe aplicou a multa, nem mesmo os autos do processo administrativo. 4. As esferas administrativa e judicial são independentes, de modo que permanece hígida a competência do órgão protetivo mesmo diante de acordo judicial firmado entre o consumidor e o fornecedor, eis que a multa cominada no âmbito do Procon não objetiva a reparação do dano sofrido, mas a punição pela prática vedada pelo CDC. Precedentes. 5. A multa fixada originariamente no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) encontra-se dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que não destoa do entendimento desta egrégia Corte de Justiça em casos análogos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0018350-63.2018.8.08.0048, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

No tocante ao valor da penalidade, dispõe o art. 57 do CDC que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A
multa tem caráter primordialmente punitivo e pedagógico, visando desestimular a reincidência de práticas que lesem os direitos dos consumidores e, portanto, não se destina a ressarcir individualmente o consumidor, mas a preservar a ordem jurídica consumerista e a integridade do mercado de consumo.

Considerando que a Apelante é uma empresa de grande porte, com capital social de aproximadamente R$ 130.000.000,00 (cento e trint
a
milhões de reais), conforme ID 10609068, nota-se que o valor da multa de 5.088,02 VRTEs (R$ 16.651,06), não se mostra desproporcional ou confiscatório frente à sua capacidade econômica. Tal montante é necessário para que a sanção administrativa atinja seu objetivo de desestimular a conduta ilícita e promover a adequação da atuação do fornecedor.

A intervenção do Poder Judiciário na dosimetria da multa administrativa somente se justifica em situações de manifesta ilegalidade ou teratologia, quando o valor arbitrado se mostra dissociado dos critérios legais ou dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Na hipótese
,
a administração atuou dentro dos limites legais e regulamentares de sua discricionariedade técnica, e a própria redução da multa em sede recursal administrativa demonstra a observância desses parâmetros
.

Importante registrar que o valor da multa fixado na via administrativa encontra respaldo em precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, nos quais a sanção foi mantida ou reduzida para patamares semelhantes ao arbitrado na esfera administrativa. Confira-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR SENTENÇA JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM UM DOS RECURSOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO OUTRO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. I. CASO EM EXAME Dois recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES).
A sentença, nos autos de Ação Anulatória ajuizada por Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reduzindo a multa administrativa aplicada pelo PROCON de R$46.622,87 para R$15.000,00, com base nos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
O Consórcio Nacional Volkswagen alega, em seu recurso, que a multa aplicada foi mantida pelo Magistrado, o que não condiz com a realidade dos autos. Já o Município de Vitória insurge-se contra a redução do valor da multa, sustentando a inexistência de razões plausíveis para a readequação do montante fixado no processo administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso do Consórcio Nacional Volkswagen atende ao princípio da dialeticidade; (ii) examinar se a sentença que reduziu o valor da multa administrativa para R$15.000,00 respeitou os critérios legais, especialmente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR Quanto ao recurso do Consórcio Nacional Volkswagen, verifica-se violação ao princípio da dialeticidade, pois a apelação não impugna especificamente os fundamentos da sentença, que já havia reduzido o valor da multa para R$15.000,00. O recurso se fundamenta em premissa equivocada, configurando ausência de correlação entre as razões recursais e o conteúdo do ato judicial recorrido, o que impede o seu conhecimento (art. 932, III, do CPC). Relativamente ao recurso do Município de Vitória, destaca-se que, nos termos do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto nº 2.181/97, a fixação da multa administrativa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator e a extensão do dano causado aos consumidores.
A redução da multa pelo Magistrado de primeiro grau de R$46.622,87 para R$15.000,00 respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que o valor originalmente arbitrado era desproporcional em relação à infração cometida, consistente no descumprimento de cláusula contratual. A intervenção do Poder Judiciário é cabível nos casos em que a dosimetria da multa administrativa revela-se desarrazoada ou arbitrária, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Não há violação ao princípio da sucumbência mínima, pois a sentença reconheceu a sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, em conformidade com os arts. 85, §2º e §3º, I, e 86 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Consórcio Nacional Volkswagen não conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade. Recurso do Município de Vitória desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5037116-15.2022.8.08.0024 - Relator: Des. Luiz Guilherme Risso - Julgado em: 13/02/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON ESTADUAL . VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PENALIDADE DE MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA mantida. Recurso conhecido e desprovido. I. Consoante pacífica jurisprudência, condiciona-se a incidência de cláusula penal em contrato de consórcio caso materialmente comprovado, pela administradora, prejuízo decorrente da saída do consorciado. Precedentes do e . STJ e deste e. TJES. II. Afigura-se possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes .
III. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo

único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. IV. Na hipótese, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por não haver sido interposto recurso pelos réus/apelados, deverá ser mantida a redução operacionalizada pelo comando sentencial da penalidade imposta pelo PROCON para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
quantia equivalente a 0,47% (quarenta e sete centésimos por cento) da penalidade máxima prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, sob pena de reformatio in pejus. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0026286-80.2019.8.08.0024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

A multa aplicada, especialmente após o deferimento parcial dos pedidos formulados no recurso administrativo (
5.088,02 VRTEs - R$ 16.651,06)
portanto, não se configura como enriquecimento ilícito do
Procon
, mas como o legítimo exercício do poder de polícia da Administração Pública, com a finalidade de proteger os consumidores e coibir práticas infrativas, em estrita observância aos ditames legais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor final da penalidade foi devidamente motivado e justificado no processo administrativo, levando em consideração os elementos que a lei determina para a graduação
(art. 57 do CDC).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante a previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.